Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714805-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE FERREIRA DA CONCEICAO ARAUJO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEIDIANE FERREIRA DA CONCEICAO ARAUJO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença - Processo no 0723984-93.2020.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em conta bancária/poupança da recorrente. Nas razões recursais, a agravante informa que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, sendo incabível a manutenção da penhora em relação à quantia bloqueada. Defende que “o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que valores provenientes de salário e pensão alimentícia são impenhoráveis, salvo em caso de débitos de natureza alimentícia, o que não é o caso dos autos”. Requer a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata desconstituição da penhora e a liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, ante gratuidade de justiça conferida na origem (ID n.o 142535646). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que os seus requisitos estão presentes, permitindo a concessão da tutela antecipada. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. De acordo com a legislação colacionada, as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido também é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé, abuso ou fraude, o que inexistem indícios nos autos. Destarte, visando a regra da impenhorabilidade a garantir a manutenção da vida da parte executada, não se admite a interpretação da norma de forma tal que subverta a própria lógica a ela subjacente, fora dos contornos explicitamente indicados no art. 833 do CPC, pelo que se apresenta temerária a relativização da sobredita regra, para além das estritas hipóteses às quais adere a jurisprudência. Logo, há plausibilidade do direito da requerente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o desbloqueio da quantia penhorada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador